Tribunal: TJDFT
Processo: 0732700-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732700-50.2022.8.07.0000 RECORRENTE: HEUBER DE FREITAS SILVA, ESPÓLIO CLEUBER DE FREITAS SILVA RECORRIDO: TRES X IMOVEIS LTDA, WANDSON BATISTA DE SOUSA, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que os recorrentes HEUBER DE FREITAS SILVA e ESPÓLIO DE CLEUBER DE FREITAS SILVA alegam serem beneficiários da justiça gratuita, ficam intimados, no prazo de 5 (cinco) dias, para comprovar o deferimento da gratuidade de justiça ou, em caso negativo, para que providenciem e comprovem o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Frise-se que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a dispensa de instrução do agravo de instrumento com as peças obrigatórias, prevista no artigo 1.017, §5o, do CPC, não se aplica à instância superior, em razão da impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos originais. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. AUSÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Segundo o disposto no art. 1.007 do CPC/2015, compete ao recorrente demonstrar, no ato de interposição do recurso, o pagamento do preparo, ou, se for o caso, a concessão do benefício da assistência judiciária pelas instâncias de origem. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é insuficiente a alegação de que a gratuidade foi deferida expressa ou tacitamente nos autos principais e/ou apensados, devendo a parte trazer cópia integral dos respectivos autos ou certidão comprobatória do Tribunal de origem desse deferimento. Precedentes. 3. Hipótese em que, mesmo após regularmente intimada, a parte não acostou aos autos documento apto a comprovar a concessão do benefício de justiça gratuita, nem o pagamento do preparo. 4. Incide, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que leva à deserção do recurso. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.209.987/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 2/10/2023). Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024